Tribunal: TJDFT
Processo: 0750383-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
I. Em se tratando de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, a pendência de recurso sem efeito suspensivo não representa óbice ao levantamento do dinheiro penhorado.
II. Agravo de Instrumento provido.